Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual extinto o feito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa.
2. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC), em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos.
3. Na hipótese, o apelante foi admitido pela Administração Pública do Distrito Federal em 2012, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 3.1. O cargo, regido pela Lei Distrital 5.184/2013, foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo pela Lei Distrital 5.351/2014, e, posteriormente, em Agente Socioeducativo da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital 5.870/2017.
4. O apelante passou a pertencer à carreira socioeducativa do Distrito Federal quando da publicação da Lei Distrital 5.351/2014, em junho de 2014. E, à época do pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital 5.184/2013 (novembro/2015) e do ajuizamento da ação coletiva (2017) já não integrava a carreira contemplada.
5. Embora o cargo de Agente Socioeducativo tenha se originado do cargo de Atendente de Reintegração Social, as alterações legislativas importaram em sua desvinculação da carreira da Assistência Social. 5.1. Em 2014, foi fundada entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, que passaram a ser representados pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF).
6. Recurso conhecido e não provido.